Tribunal: STF
Processo: AI 764874
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     
   CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL.
1. 
   Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja 
   apreciação em recurso extraordinário.
2. Agravo regimental 
   desprovido.